Tribunal: TJDFT
Processo: 0704322-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704322-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, EUNICE CARDOSO SILVA APELADO: EUNICE CARDOSO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em ação anulatória cumulada com reparação por danos morais proposta por Eunice Cardoso Silva contra Banco do Brasil S.A., acolheu parcialmente os pedidos para condenar o Banco do Brasil S.A. a restituir R$ 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos reais) e a reparar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id 51326381). Eunice Cardoso Silva afirma, em contrarrazões, que a apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Argumenta que foram deduzidas considerações divorciadas da sentença. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil (id 51326398). Intime-se o Banco do Brasil S.A. para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo apelado de ausência de dialeticidade recursal. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada